Tribunal: TJBA
Processo: 0501269-97.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501269-97.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA FRANCISCA MOUTINHO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO
VITÓRIA DA CONQUISTA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO A IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS NO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADO À POPULAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC.
APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501269-97.2016.8.05.0274
, em que figuram, como apelantes, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
, e, como apelados, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e CONHECER DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator